Tribunal: STF
Processo: ARE 1336831
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE IPVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. LANÇAMENTO E PAGAMENTO NO ESTADO DE ORIGEM DO VEÍCULO NO ANO DE 2016. AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE LEILÃO. TRANSFERÊNCIA PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DESCABIMENTO DE NOVA COBRANÇA. BITRIBUTAÇÃO CONFIGURADA. FATO GERADOR DA COBRANÇA DO TRIBUTO OCORRIDO ANTES DA TRANSFERÊNCIA. PRÉVIA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PELO DETRAN/RJ. PRECEDENTES DESSA CORTE REGIONAL. ORDEM CONCEDIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nota-se que o IPVA referente ao exercício de 2016 foi recolhido em favor do Estado de São Paulo, visto que, até o fato gerador daquele exercício, o veículo encontrava-se registrado em nome de Liberty Seguros S A. Até então, junto àquela Secretaria de Fazenda, inexistiam débitos relativos ao IPVA, conforme certidão expedida por esse órgão. Além disso, o CRLV emitido pelo DETRAN/RJ, em nome do autor, foi expedido em março daquele ano, reconhecendo o pagamento do IPVA daquele exercício em São Paulo, o que permite concluir que, até então, também inexistiam débitos pendentes, eis que o artigo 128, do CTB, dispõe que “não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.” Ressalte-se que a exigência de encaminhamento do comprovante (comunicação), na forma prevista pelo artigo 134, também do CTB, não se caracteriza como condição, nem como ato constitutivo da transferência da propriedade, tendo como finalidade apenas afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.



    (...)



    Em suma, admitir a legalidade da cobrança ora impugnada seria o mesmo que acolher a bitributação, o que é vedado por nosso ordenamento. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente